Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 35 ANOS, 11 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que regrediu para o regime fechado o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.

3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

4. Nos termos do artigo 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

5. No caso dos autos, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que regrediu a execução da pena privativa de liberdade do paciente para o regime fechado, porquanto restou demonstrado, em processo administrativo no qual foi oportunizada ao paciente a ampla defesa e com a assistência de defensor público, que o paciente foi flagrado na posse de um chip de celular quando retornava da saída quinzenal, de forma que, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984, possível a regressão do regime semiaberto para o fechado, não havendo que se conceder habeas corpus de ofício.

6. Habeas corpus não admitido.